Tribunal: CARF
Processo: 10480.728629/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728629/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PRESCRIÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL.
O Pedido de Habilitação de Crédito Judicial pode ser apresentado no prazo de
cinco anos contados da data de trânsito em julgado da decisão judicial. O
Per/DComp somente pode ser recepcionado pela RFB após a prévia habilitação
do crédito judicial.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00076.34523.200616.1.3.54-6820 em 20.06.2016, e-fls. 1709-
1712, utilizando-se do crédito de pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) oriundo de ação judicial no valor total de R$88.859,80 referente ao ano-
calendário de 1999 para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728629/2017-72
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Consta no Despacho Decisório Seort/DRF/Recife/PE no 133, de 01.03.2018, e-fls.
1745-1752:
IV - CONCLUSÃO
25. Tendo em vista que na ação judicial no 2005.83.00.009991-9 não se discutiu
o reconhecimento de direito creditório, mas sim, o direito de proceder a compensação
dos valores recolhidos indevidamente ou a maior que o devido a título de IRPJ a
CSLL, com quaisquer outros tributos vencidos e vincendos administrados pela Receita
Federal, foi feita a análise para verificar a existência ou não o crédito alegado.
26. Feitas as análises pertinentes, ficou comprovado que inexiste pagamento à
maior referente ao pagamento realizado em 31/03/199, no valor de R$ 1.612.000,00.
Referido valor foi totalmente utilizado para compensação de parte das estimativas de
IRPJ ao longo do ano de 1999. Assim, no uso da competência conferida pelo
Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 430/2017,
publicada no DOU de 11 de outubro de 2017, e no exercício das atribuições privativas
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6o, item I - b,
da Lei 10.593/2002, assim como, nos artigos 112 e 117 do Decreto 7.574/2001, com
as alterações introduzidas pelo Decreto 8.853/2016, combinado com o art. 2o da
Portaria RFB no 1.453/2016, DECIDO:
a) Não homologar a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP no
00076.34523.200616.1.3.54-6820, em razão de não ter sido reconhecido o crédito
informado na DCOMP, ou seja, crédito decorrente de pagamento à maior relativo ao
darf no valor de R$ 1.612.000,00, com data de arrecadação 31/03/1999.
b) Determinar a cobrança do débito não compensado.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.371, de 19.06.2020, e-fls. 1872-
1879:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/1999
PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO RECONHECIMENTO. ESTIMATIVA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Não é possível o reconhecimento de direito creditório referente a pagamento
indevido quando o recolhimento respectivo foi utilizado de ofício para quitação de
estimativa do mesmo ano-calendário em procedimento de ofício com decisão
administrativa definitiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido [...]
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.10.2020, e-fl. 1883, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 25.11.2020, e-fls. 1885-1898, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

IV. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
COMPROVAÇÃO
DA
HIGIDEZ
DO
CRÉDITO
SUBMETIDO
À
COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA TOTALIDADE DO
CRÉDITO NO DECURSO DO ANO-CALENDÁRIO.
Conforme dito alhures, a existência do crédito indeferido decorre de
reconhecimento judicial da sua higidez, quando o Poder Judiciário ao analisar o
pedido de compensação desses valores, autorizou a compensação ou a liquidação dos
valores pagos de IRPJ em fevereiro de 1999, justamente em razão do indeferimento do
pedido administrativo feito à época.
Com isso, surge, inicialmente, a presente indagação: como é possível em
despacho decisório, e reiterado em acórdão, informar que esse crédito foi utilizado em
1999 quando o objeto da ação judicial era justamente o indeferimento desses créditos
em 1999?
Isso porque, em fevereiro de 1999 a Recorrente recolheu indevidamente valores
de IRPJ. Nesse sentido, o contribuinte procedeu com o pedido de compensação, que
foi deferido parcialmente, restando um crédito em favor da Recorrente de R$
55.870,84 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro
centavos).
Contudo esse valor não foi reconhecido em razão do entendimento à época que
esse valor estaria fulminado pelo instituto da prescrição desde 2003 e como o pedido
de compensação ocorreu apenas em 2005, não haveria crédito em favor da Recorrente.
Observe, douto Julgador, a alegação à época não foi de utilização do crédito,
não restando valor a compensar, mas que o crédito indicado estaria extinto.
Em face dessa negativa e albergado pela tese do prazo prescrição de dez anos
para eventos anteriores à 2005, a Recorrente obteve judicialmente o reconhecimento
judicial da existência desses créditos, momento em que o Poder Judiciário determinou
que se operasse a compensação.
O dispositivo da sentença não poderia ser mais claro: “POSTO ISSO, JULGO
PROCEDENTE o pedido nesta ação para declarar o direito do impetrante à
compensação dos valores pagos indevidamente do IRPJ em fevereiro de 1999”.
Isto é, a determinação do juízo federal foi para realizar a compensação e não
para proceder com a análise do pedido de compensação, podendo a Receita Federal
compensar ou não o crédito.
Isso porque, houve o reconhecimento que esse crédito em favor da CELPE é
hígido e deve a União Federal, através do seu órgão fiscalizador, proceder com a
compensação.
A única ressalva posta na sentença era para se observar “procedimento
administrativo da Receita Federal para apuração dos valores a compensar”, isto é,
apurar o quantum a ser compensado e verificar se, porventura, houve restituição desse
valor ou compensação com outros débitos após o reconhecimento judicial, através de
iniciativa de ofício da Receita Federal.
Data maxima venia, não é o que ocorreu no despacho decisório e se reiterou
pela DRJ ao julgar a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ao analisar a decisão que indeferiu a compensação, nota-se o entendimento do
Fisco segundo o qual teria havido compensação desse crédito já em 1999, isto é, no
momento do pedido de compensação em 2005, esse crédito já havia sido compensado,
o que em tese, afastaria a necessidade de ajuizado da ação mandamental proposta à
época.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Contudo tal informação não se sustenta a uma análise mais detalhada do feito.
Se houvesse de fato aproveitamento desse crédito já em 1999, o Delegado da
Receita Federal no momento da apresentação das suas informações em juízo
apresentaria documentos que comprovassem a extinção do crédito pela compensação
já feita pelo contribuinte e não apenas pela prescrição.
Não há também essa informação na apelação e nem nos Recursos Especiais e
Extraordinários.
Assim sendo, não é possível admitir que esse crédito reconhecido através de
decisão passada em julgado já estivesse extinto através de aproveitamento realizado
pelo contribuinte ao longo do ano de 1999.
Tal alegação não foi apresentada em momento próprio, ou seja, nas informações
ou nos recursos não há qualquer informação da ocorrência do aproveitamento desses
créditos pela CELPE, sendo defeso à Receita Federal querer discutir a existência desse
crédito após discussão judicial já concluída, apontando eventos que ocorreram
anteriores à propositura da ação mandamental.
Somente poder-se-ia admitir tal argumento se esse aproveitamento tivesse
ocorrido após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o débito e não em
momento anterior à lide judicial.
Nesse sentido, negar o reconhecimento da compensação constitui verdadeira
desobediência à ordem judicial, o que poderá culminar em ato atentatório à dignidade
da Justiça, fato extremamente grave, especialmente advindo de um órgão público.
É nesse sentido que, ocorrendo o descumprimento de ordem judicial, o
contribuinte poderá se socorrer ao Poder Judiciário para determinar a submissão do
órgão ao império da Lei. [...]
De toda forma, caso não entenda dessa forma, observa-se na Composição de
Crédito de IRPJ do 1999 (DOC. 09 da Manifestação de Inconformidade) a
inexistência de qualquer aproveitamento de crédito por parte da CELPE.
Nesse sentido, a referida apuração é clara para demonstrar a inexistência de
utilização do crédito remanescente durante o ano-calendário [...]
SALDO CONTÁBIL EM

abril/18

(53.251,57)
A planilha acostada nesses autos demonstram que o crédito indicado como
aproveitado em momento algum foi utilizado pela empresa, vez que quando tentou
compensar o crédito pela primeira vez em 2005, obteve o indeferimento do seu pleito,
o que culminou na apresentação do Mandado de Segurança já mencionado.
Portanto, o comando judicial que deve ser cumprido é para compensar o valor
de R$ 88.859,80 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta
centavos), sob pena de descumprimento de decisão judicial e na via inversa do que foi
demonstrado pelo contribuinte na ação judicial e neste processo administrativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DOS REQUERIMENTOS.
Ante o exposto, a CELPE requer o provimento deste Recurso Voluntário, com a
consequente reforma do acórdão recorrido, no sentido de:
a) Preambularmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, III, do CTN, combinado com o §18 do art. 74 da Lei no.
9.430/1996;
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

b) Reconhecer o crédito declarado, procedendo com a compensação requerida,
sob pena de descumprimento de decisão judicial, vez que em momento algum da
discussão administrativa em 2005 ou nos autos judiciais foi alegado o aproveitamento
do crédito, fato que vai de encontro à coisa julgada material e forma já concretizada no
âmbito do Poder Judiciário;
c) Caso Vossa Senhoria não entenda dessa forma (item “b” acima), deve ser
observada toda a composição do crédito apresentada nos autos, em sede de
Manifestação de Inconformidade (notadamente as declarações do período e a memória
de cálculos), em que se comprova que não houve aproveitamento do crédito
mencionado, vez que até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança não houve
qualquer aproveitamento por parte da CELPE, motivo pelo qual deve ser reconhecido
o crédito remanescente nesta oportunidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Prescrição
A Recorrente aponta argumentos sobre a prescrição.
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional (CTN) determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, dispõe que:
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se a decisão
dispuser de forma diversa.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação a que se refere o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da
decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo Poder
Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI - no caso de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do
sujeito passivo, cópia do documento comprobatório da representação legal e do
documento de identidade do representante; e
VII - no caso de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo,
procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de
identidade do outorgado.
§ 2o Se for constatada irregularidade ou insuficiência de informações necessárias à
habilitação, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo de até 30
(trinta) dias, contado da data da ciência da intimação.
§ 3o O despacho decisório sobre o pedido de habilitação será proferido no prazo de até
30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da regularização das
pendências a que se refere o § 2o.
Art. 103. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial e a
assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, ou a apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Art. 104. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório nem homologação da compensação.
Art. 105. O pedido de habilitação do crédito será indeferido caso:
I - as pendências a que se refere o § 2o do art. 102 não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou
II - os requisitos constantes do art. 103 não sejam atendidos.
Analisando a legislação de regência, tem-se que o Pedido de Habilitação de
Crédito Judicial pode ser apresentado no prazo de cinco anos contados da data de trânsito em
julgado da decisão judicial. O Per/DComp somente pode ser recepcionado pela RFB após a
prévia habilitação do crédito judicial.
O Mandado de Segurança no 0009991-77.2005.4.05.8300 transitou em julgado em
27.11.2014, e-fls. 44-46. A Recorrente formalizou o Pedido de Habilitação do Crédito Judicial
no processo no 10480.722385/2016-33 em 22.03.2016, e-fls. 26-36 e formalizou o Per/DComp no
00076.34523.200616.1.3.54-6820 em 20.06.2016, e-fls. 1709-1712, utilizando-se do crédito de
pagamento a maior oriundo de ação judicial no valor total de R$88.859,80 referente pagamento a
maior de IRPJ do ano-calendário de 1999.
Assim, não há que falar em prescrição, pois o Pedido de Habilitação de Crédito
Judicial de foi entregue no quinquênio do trânsito em julgado da ação judicial e o Per/DComp
recepcionado pela RFB após a prévia habilitação do crédito judicial.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório
relativo ao pagamento a maior de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada do período
de apuração de fevereiro do ano-calendário de 1999, código 2362, indicando:
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO [...]
fev/99 [...] 1.612.000,00 [...]
Baixas

Código Competência
Processo
R$
IRPJ 2362

mar-1999
s/processo
269.693,15
IRPJ 2362

abr-1999
s/processo
1.133.732,49
IRPJ 2362

nov-1999
s/processo
253.322,17

1.656.747,81
Juros Selic
Atualização do crédito pela Taxa Juros Selic

(97.999,39)
Saldo Contábil em abril/18

(53.251,57)

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. Até 30.09.2002 o
procedimento de restituição/compensação seguia procedimentos específicos. A compensação
poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre tributos da mesma espécie e
destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo, ou seja, independente de
requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com créditos e débitos próprios de
tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento do sujeito passivo. O direito
creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente poderia ser analisada após
prévia análise (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997 e Instrução Normativa
SRF no 126, de 30 de outubro de 1998).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a manifestação de inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase
litigiosa no procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova
que as justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da
concentração da defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o
ônus da prova de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A Recorrente obteve decisão judicial favorável no Mandado de Segurança no
0009991-77.2005.4.05.8300, com trânsito em julgado em 27.11.2014, “para declarar o direito do
impetrante à compensação dos valores pagos indevidamente do IRPJ em fevereiro de 1999 [...]
com outros tributos vencidos ou vincendos, sem prejuízo do art. 170-A do CTN”, e-fls. 44-46.
Está registrado no Despacho Decisório de Habilitação de Crédito DRF/Recife/PE
formalizado no processo no 10480.722386/2016-88, e-fls. 42-43, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Trata o presente processo de pedido de habilitação de crédito judicial,
formulado pelo contribuinte, no qual o mesmo pretende a habilitação de créditos
relativos à pagamentos a maior de IRPJ do ano de 1999, objeto da ação judicial n°
0009991-77.2005.4.05.8300 que tramitou na 1a Vara da Justiça Federal de
Pernambuco, no valor atualizado de R$ 87.967,05. Apresentou, juntamente com o
pedido, apenas documentos de representação da empresa e a certidão de trânsito em
julgado do recurso extraordinário. [...]
No uso da competência conferida pelo Regimento Interno da Receita Federal,
aprovado pela Portaria Ministerial MF n° 203/2012, e concordando com os
fundamentos acima expostos, que passa a integrar este ato, conforme o artigo 50, § 1°,
da Lei n° 9.784/99,
a) Defiro o pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, na forma da IN RFB n° 1.300/2012 e alterações posteriores,
relativo ao direito à compensação de pagamentos a maior de IRPJ do ano de 1999,
objeto da ação judicial n° 0009991-77.2005.4.05.8300 que tramitou na la Vara da
Justiça Federal de Pernambuco, no valor atualizado de R$ 87.967,05, atualizado até
março/2016, tendo em vista que o contribuinte atendeu aos requisitos formais
previstos na norma retrocitada.
CIENTIFIQUE-SE o contribuinte, informando que poderão ser apresentados
PER/DCOMP eletrônicos para a utilização deste crédito, devendo nestes
PER/DCOMP ser informado o número do presente processo de habilitação e
ressalvando que o crédito ora habilitado estará sujeito à conferência apuração posterior
dentro do prazo de homologação das compensações apresentadas e vinculadas ao
mesmo.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Ao Setor de Restituição do SEORT/DRF-Recife para informação no sistema de
controle de compensação do crédito habilitado neste processo e demais providências
cabíveis.
No presente caso, o Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido pelo Mandado
de Segurança no 0009991-77.2005.4.05.8300 transitado em julgado em 27.11.2014 foi deferido
para que a Recorrente apresentasse o Per/DComp correspondesse e análise da liquidez e certeza
do indébito, já que o “deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório nem homologação da compensação” (art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 104 da Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de
dezembro de 2021).
Consta no Despacho Decisório Seort/DRF/Recife/PE no 133, de 01.03.2018, e-fls.
1745-1752, em que foi examinado o Per/DComp no 00076.34523.200616.1.3.54-6820 de
20.06.2016, e-fls. 1709-1712, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
III - ANÁLISE DO MÉRITO
9. Antes de iniciarmos a análise do crédito que, se confirmado, será utilizado na
compensação objeto do MS 2005.83.00.009991-9, faz-se necessário verificar o
processo 19647.010438/2004-61, que tratou de Auto de Infração lavrado contra a
CELPE referente ao IRPJ dos anos calendário de 1999, 2000 e 2001 (Processo
19647.010438/2004-61). Considerando que o pretenso crédito refere-se ao IRPJ do
ano calendário de 1999, consultamos o processo citado como subsídio para a presente
análise. [...]
10. De acordo com o Acórdão 02-20.240 - 3a Turma da DRJ de Belo Horizonte
(MG), proferido no processo 19647.010438/2004-61, tem-se que a empresa declarou
em sua DIPJ/2000 retificadora (no 1055125) um crédito de IRPJ (saldo negativo) no
valor de R$3.680.425,99. No entanto, os levantamentos da fiscalização chegaram
apenas ao montante de R$ 3.562.812,76, o que levou a uma glosa de R$ 117.613,23. O
motivo da glosa foi que o valor da estimativa aproveitado como dedução no ajuste
anual foi maior do que o efetivamente pago.
11. Após a lavratura o auto de infração, do qual o interessado foi cientificado
em 26/10/2004, foi transmitida outra DIPJ (no 1218439, transmitida em 25/11/2004).
Nessa DIPJ o interessado alterou os valores das deduções do PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador) e das retenções na fonte, resultando em um crédito de
IRPJ no valor de R$ 4.497.296,49. Foi essa nova DIPJ que o interessado utilizou para
sua defesa no recurso apresentado à DRJ, contra o auto de infração, onde requereu:
fossem julgados nulos os lançamentos; e fosse homologada a retificação das DIPJ dos
anos de 1999, 2000 e 2001.
12. Feitas as análises pertinentes do recurso apresentado, acordaram os
membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do pedido
de homologação de declarações retificadoras, em rejeitar a nulidade arguida e em
julgar procedente em parte os lançamentos para: quanto aos anos-calendários de 1999,
2000, e 2001(com apuração parcial até 31/08/2001), exonerar a autuada integralmente
das exigências fiscais, inclusive da multa isolada por falta de pagamento, e quanto ao
ano calendário de 2001 (com apuração parcial de 01/08/2001 a 31/12/2001) manter
integralmente as exigências fiscais.
13. Apesar do interessado não obter o reconhecimento administrativamente do
pedido de homologação das DIPJ retificadoras transmitidas, após o auto de infração,
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

mesmo assim se utilizou do saldo negativo encontrado, R$ 4.497.296,49, para
compensar débitos informados nas DCOMP 39044.62533.091204.1.7.02-6010
(homologada
total),
11062.58698.151204.1.7.02-3635
(homologada
total)
e
28061.09245.150205.1.7.02-0714 (homologada parcial).
14. Feitas essas observações, passamos à análise da DIPJ que foi apresentada
após o auto de infração (no 1218439), e que é a base para a verificação da existência
ou não do crédito indicado para compensar os débitos da DCOMP
00076.34523.200616.1.3.54-6820. Constatamos que esta DIPJ não foi preenchida
corretamente. Identificamos equívocos no preenchimento da Ficha 13-A - CÁLCULO
DO IR SOBRE O LUCRO REAL. Primeiro, o valor referente à dedução do PAT foi
incluído como estimativa efetivamente paga, o que está incorreto, embora
matematicamente falando não tenha maiores consequências; segundo, o valor de R$
793.853,86 incluído no imposto de renda retido na fonte está incorreto. A análise
efetuada pela DRJ, por ocasião do auto de infração, já identificava esse erro.
15. Transcrevemos a seguir a análise detalhada, efetuada por ocasião do auto de
infração, apresentada no Acórdão 02-20.240 - 3a Turma da DRJ/BHE/MG (folhas 12 e
13 do acórdão) – Processo 19647.010438/2004-61, quanto à dedução indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte. [...]
O artigo 9o do Decreto-lei no 94, de 30/12/1996, o artigo 34 da Lei no 8.981, de
1995 (com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 9.065, de 1995), e o artigo 2o da Lei
9.430, de 1996, são normas que permitem a compensação do IRRF, mas que ao
mesmo tempo estabelecem a correlação entre o reconhecimento da receita a retenção
correspondente. [...]
Em relação ao ano-calendário de 1999, a impugnante reivindica também o
abatimento do IRRF em valor superior ao já admitido pelos autuantes, mediante
retificação de sua declaração de rendimentos. Nos parágrafos precedentes,
demonstramos que a maior parte do IRRF que a autuada pretende deduzir se refere a
períodos de apuração anteriores a 1999 e é neles que deve ser computada. A receita
reconhecida em 1999 corresponde apenas a 17,2% do total dos rendimentos de que se
trata e cujo reconhecimento, em parte, se deu ao longo de 1995 a 1999. Daí que do
total de IRRF em questão, R$ 785.624,83, apenas 17,2%, ou seja R$ 135.127,47, é
que pode ser deduzido no ajuste anual relativo a 1999. [...]
16. Conforme ficou claramente demonstrado o valor da retenção na fonte
referente ao mês de dezembro, a ser considerado no ajuste, só poderia ser aquele
correspondente às receitas apropriadas no ano de 1999. Assim, apenas o valor de R$
135.127,47 poderá ser deduzido, no que se refere às retenções efetuadas pela Governo
do Estado de Pernambuco - SEFAZ.
17 Com relação às estimativas de imposto de renda declaradas em DCTF, e que
foram confirmados pelo auditor fiscal por ocasião do auto de infração, temos que foi
extinto por compensação o valor total de R$ 9.984.530,79, e que o valor das
estimativas a pagar informados na DIPJ foi de R$ 9.958.335,98, logo, houve um
excesso de compensação nas estimativas no montante de R$ 26.194,81. [...]
19. Como podemos observar o contribuinte apurou um saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 4.497.296,15. Para apurar esse valor utilizou-se indevidamente do
valor de retenção na fonte de R$ 793.853,86, posto que, desse montante apenas o valor
de R$ 143.387,71 poderia ser apropriado ao ano de 1999, conforme foi explicado no
parágrafo 15, anterior.
20. Ressalta-se que o saldo negativo no valor de R$ 4.497.296,15, está incorreto
e que foi indevidamente utilizado pelo contribuinte na compensação dos débitos
declarados nas DCOMP 39044.62533.091204.1.7.02-6010 (homologada total),
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

11062.58698.151204.1.7.02-3635 (homologada total) e 28061.09245.150205.1.7.02-
0714 (homologada parcial). Diz-se indevidamente porque o interessado incluiu
retenções na fonte não pertencentes ao ano-calendário de 1999.
21. Refeita a Ficha 13-A (abaixo), onde foram corrigidos os equívocos
cometidos pelo interessado no que se refere à retenção na fonte, bem como, incluindo
o excesso de compensação, declarado na DCTF, chegou-se a um saldo negativo de R$
3.873.024,82. Inferior ao apurado pelo contribuinte na sua última DIPJ transmitida.
[...]
22. Ocorre que o contribuinte, mesmo tendo utilizado indevidamente o saldo
negativo de R$ 4.497.296,15, alega dispor de um crédito no valor de R$ 87.967,05,
atualizado até março/2016, referente a pagamento de estimativa de IRPJ no valor de
R$ 1.612.000,00, pago em 31/03/1999. Acontece que este pagamento juntamente com
o pagamento de R$ 1.446.439,78, de 26/02/1999, foram utilizados para compensar as
demais estimativas de IRPJ ao longo do ano calendário de 1999. Nas folhas de 1714 a
1721 estão demonstrados como esses pagamentos foram utilizados.
23. Assim, inexiste pagamento à maior, referente ao valor de R$ 1.612.000,00,
haja vista que o mesmo foi utilizado da seguinte forma: R$ 293.469,87 para
compensar parte da estimativa do IRPJ de março/1999; R$ 1.145.979,95 para
compensar parte da estimativa de IRPJ de abril/1999 e R$ 243.492,80 para compensar
parte da estimativa de IRPJ de novembro/1999 (demonstração à folha 1715).
IV - CONCLUSÃO
25. Tendo em vista que na ação judicial no 2005.83.00.009991-9 não se discutiu
o reconhecimento de direito creditório, mas sim, o direito de proceder a compensação
dos valores recolhidos indevidamente ou a maior que o devido a título de IRPJ a
CSLL, com quaisquer outros tributos vencidos e vincendos administrados pela Receita
Federal, foi feita a análise para verificar a existência ou não o crédito alegado.
26. Feitas as análises pertinentes, ficou comprovado que inexiste pagamento à
maior referente ao pagamento realizado em 31/03/1999, no valor de R$ 1.612.000,00.
Referido valor foi totalmente utilizado para compensação de parte das estimativas de
IRPJ ao longo do ano de 1999. Assim, no uso da competência conferida pelo
Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 430/2017,
publicada no DOU de 11 de outubro de 2017, e no exercício das atribuições privativas
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6o, item I - b,
da Lei 10.593/2002, assim como, nos artigos 112 e 117 do Decreto 7.574/2001, com
as alterações introduzidas pelo Decreto 8.853/2016, combinado com o art. 2o da
Portaria RFB no 1.453/2016, DECIDO:
a) Não homologar a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP no
00076.34523.200616.1.3.54-6820, em razão de não ter sido reconhecido o crédito
informado na DCOMP, ou seja, crédito decorrente de pagamento à maior relativo ao
darf no valor de R$ 1.612.000,00, com data de arrecadação 31/03/1999.
b) Determinar a cobrança do débito não compensado.
Cabe observar que no processo no 19647.010438/2004-61 foi formalizado o
lançamento de ofício do período de apuração objeto de análise em que foi realizado o controle de
legalidade mediante o Acórdão 3a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-20.240, de 03.12.2008, e-fls.
1732-1737, cuja decisão é definitiva, pois esgotado o prazo para recurso voluntário este não foi
interposto, e-fls. 45-46. O referido processo encontra-se no Arquivo Digital Órgãos Centrais –
RFB/MF desde 26.03.2018, e-fls. 1901-1902.

Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Está registrado no Demonstrativo das Estimativas de IRPJ e do Ajuste Anual de
1999, e-fls. 1713-1721:

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
Base de
Cálculo do
IRPJ
-22.933.601,49
-15.000.450,79
7.036.446,26
15.699.820,03
8.238.180,16
7.011.270,22
34.776.228,78
IRPJ Alíquota
15%

1.055.466,94
2.354.973,00
1.235.727,02
1.051.690,53
5.216.434,32
Adicional

697.644,63
1.561.982,00
821.818,02
699.127,02
3.463.622,88
IRPJ Apurado

1.753.111,57
3.916.955,00
2.057.545,04
1.750.817,55
8.680.057,20
05. (-) PAT

-36.024,18
-48.673,42
-12.609,83
-12.457,60
-85.966,81
06. (-) IR
devido a meses
anteriores

-1.717.087,39

-7.651.576,74
07. (-) IR
Retido na
Fonte

-347,62
-83,33
-6,76
-5,49
-2.052,73
09. (-) IR
Órgão Público

-606,84
-22.366,49
-23.099,83

-14.037,73
11. IRPJ a
Pagar
(Estimativa)

1.716.132,93
2.128.744,37
2.021.828,62
1.738.354,46
926.423,19

Declarado e
Comp. na
DCTF

1.739.909,65
2.140.991,83
2.021.828,62
1.738.354,46
964.139,85
Excesso de
Compensação

23.776,72
12.247,46
-0,00
-0,00
37.716,66

AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Total
Base de Cálculo
do IRPJ
25.252.193,84
32.186.165,60
37.667.671,94
41.053.210,94
26.266.029,4

IRPJ Alíquota
15%
3.787.829,08
4.827.924,84
5.650.150,79
6.157.981,64
3.939.904,41

Adicional
2.509.219,38
3.200.616,56
3.746.767,19
4.083.321,09
2.602.602,94

IRPJ Apurado
6.297.048,46
8.028.541,40
9.396.917,98
10.241.302,73
6.542.507,35

05. (-) PAT
-106.045,71
-124.729,42
-143.808,05
-162.177,44
-157.596,16

06. (-) IR devido
a meses
anteriores
-8.594.090,39
-8.594.090,39
-8.594.090,39
-9.253.109,93
-10.079.125,29

07. (-) IR Retido
na Fonte

-358,10
-9.882,43

09. (-) IR Órgão
Público

-41.905,60
-6.036,37

11. IRPJ a Pagar
(Estimativa)
-2.403.087,64
-690.278,41
616.755,84
810.096,56
-3.694.214,10
9.958.335,98

Declarado e
Comp. Na DCTF

628.981,81
750.324,57

-9.984.530,79
Excesso de
Compensação

12.225,97
-59.771,99

-26.194,81

Ajuste Anual Apresentado pelo Contribuinte
Ajuste Anual Após Correções na Fonte e
Excesso de Compensação
Base Cálculo do IRPJ
26.266.029,41
26.266.029,41
IRPJ Alíquota 15%
3.939.904,41
3.939.904,41
Adicional
2.602.602,94
2.602.602,94
IRPJ Apurado
6.542.507,35
6.542.507,35
05. (-) PAT
-157.596,16
-157.596,16
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

13. (-) IR Retido na Fonte
-793.853,86
-143.386,71
14. (-) IR Órgão Público
-9.228,51
-9.228,51
16. (-) Estimativa Paga/Compensada
-10.079.124,97
10.079.124,97
(-) Excesso de Compensação

-26.194,82
IRPJ a Pagar
-4.497.296,15
-3.873.023,82

Demonstrativo da Compensação do Crédito do IRPJ por Estimativa do Mês de
Fevereiro/1999 Pago a Maior

Mês do
Pagto
Crédito
Disponível
Para
Compensação
Valor
Originário
Taxa SELIC
Mensal %
Taxa SELIC
Acumulada
desde o mês
seguinte
Crédito
Atualizado
p/ SELIC até
Mês
Anterior +
1%
Valor
Efetivamente
Compensado
R$
Valor
Compensado
da Saldo
Inicial R$
Saldo de
Crédito para
Compensação
(Valor
Originário)
Saldo de
Crédito para
Compensação
(Valor
Atual)
Compensado
com
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
mar/99
1.612.000,00
3,33
0,00

1.612.000,00
1.612.000,00

abr/99
1.612.000,00
2,35
2,35
1.628.120,00
293.469,87
290.564,23
1.321.435,77
1.352.489,51
IRPJ
Estimativa A
Pagar -
03/1999
(DCTF)
mai/99
1.321.435,77
2,02
4,37
1.365.703,87
1.145.979,95
1.108.834,01
212.601,76
221.892,46
IRPJ
Estimativa A
Pagar -
04/1999
(DCTF)
jun/99
212.601,76
1,67
6,04
224.018,48

212.601,76
225.442,91

jul/99
212.601,76
1,66
7,70
227.568,93

212.601,76
228.972,10

ago/99
212.601,76
1,57
9,27
231.098,11

212.601,76
232.309,94

set/99
212.601,76
1,49
10,76
234.435,96

212.601,76
235.477,71

out/99
212.601,76
1,38
12,14
237.603,73

212.601,76
238.411,62

nov/99
212.601,76
1,39
13,53
240.537,63

212.601,76
241.366,78

dez/99
212.601,76
1,60
13,53
243.492,80
243.492,80
212.601,76
0,00
0,00
1RPJ
Estimativa A
Pagar -
11/1999
(Fisc)

Total Originário Compensado
1.612.000,00
Saldo a Compensar (originário)
0,00

Verifica-se que foram examinadas as divergências entre as informações
apresentadas pela Recorrente na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 1999, e-fls. 120-159 e aquelas apuradas no Despacho
Decisório Seort/DRF/Recife/PE no 133, de 01.03.2018, e-fls. 1745-1752. Especialmente o direito
creditório relativo ao pagamento a maior de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada
do período de apuração de fevereiro do ano-calendário de 1999, código 2362, no valor original
de R$1.612.000,00 recolhido em 31.03.1999 foi totalmente utilizado na compensação de débitos
da mesma natureza dos períodos de apuração de março, abril e novembro do ano-calendário de
1999 da seguinte forma: “R$293.469,87 para compensar parte da estimativa do IRPJ de
março/1999; R$1.145.979,95 para compensar parte da estimativa de IRPJ de abril/1999 e
R$243.492,80 para compensar parte da estimativa de IRPJ de novembro/1999 (demonstração à
folha 1715)”.
A Recorrente não indica o equívoco detalhado dos valores das estimativas
compensadas e das taxas Selic acumuladas mensalmente expressamente indicadas no
Demonstrativo da Compensação do Crédito do IRPJ por Estimativa do Mês de Fevereiro/1999
Pago a Maior elaborado pela autoridade fiscal.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Tendo em vista que as divergências identificadas no recurso voluntário não é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo, já
que a Recorrente não apresentou um conjunto registros contábeis e fiscais e de documentos
correspondentes que comprovam sua liquidez e certeza.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.371, de 19.06.2020, e-fls.
1872-1879, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Do alcance da decisão judicial
Afirma a manifestante que a autoridade fiscal que analisou o crédito estaria
descumprindo a decisão judicial exarada no processo judicial MS 2005.83.00.009991-
9, uma vez que a referida sentença estaria reconhecendo direito ao crédito de
pagamento indevido da estimativa de fevereiro de 1999 e à utilização deste valor para
compensação.
Cópia da referida sentença judicial prolatada na Justiça Federal de Pernambuco
encontra-se às fls 250/251. Abaixo é replicado o trecho do que foi decidido:
POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido nesta ação para declarar o
direito do impetrante à compensação dos valores pagos indevidamente do IRPJ em
fevereiro de 1999 e os pagos indevidamente, relativos à CSLL, sobre os valores
recolhidos por estimativa em fevereiro de 1999, tanto quanto aqueles pagos a maior
sob a rubrica de CSLL em 1998, com outros tributos vencidos ou vincendos, sem
prejuízo do art. 170-A do CTN, procedendo-se, para tanto, à liquidação de sentença ou
a procedimento administrativo da Receita Federal para apuração dos valores a
compensar, com correção e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação.(grifo nosso)
Observa-se que a decisão judicial dá o direito à compensação, mas não há
qualquer reconhecimento de direito creditório. Pelo contrário, como se pode verificar
na parte destacada, os procedimentos para aferição dos valores a compensar ficaram a
cargo da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em análise do valor de pagamento indevido pleiteado a Seort/DRF/Recife
prolatou o Despacho n° 133/2018 que concluiu não haver qualquer valor pago
indevidamente referente ao Darf em discussão e, portanto, sem direito à compensação.
Desta maneira não houve qualquer descumprimento à referida decisão judicial.
Do mérito
No caso concreto temos que o Darf em discussão foi utilizado para composição
do saldo negativo de 1999 conforme apurado em procedimento fiscal que resultou na
lavratura do já citado Auto de Infração.
Abaixo é reproduzido quadro demonstrativo de utilização do Darf constante no
processo do Auto de Infração e anexado a este, fl. 1.715: [...]
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Observa-se que o referido pagamento foi utilizado para compensação das
estimativas de março, abril e novembro/99, sem qualquer saldo remanescente.
Antes de adentrarmos na análise das parcelas compensadas, são necessário
algumas considerações:
1 – O citado Auto de Infração resultou, dentre outras apurações, na redução de
R$ 3.680.425,99 para R$ 3.562.812,7 (diferença de R$ 117.613,23) do saldo negativo
do ano calendário de 1999, considerando integralmente o pagamento aqui em
discussão, conforme quadro acima.
2 – Acórdão n° 02-20.240 – 3a Turma da DRJ/BHE, fls. 1722/1737, manteve a
redução
apurada.
3 – O processo foi encerrado e arquivado em 07/06/2009, sem que o
contribuinte tenha apresentado qualquer recurso contra o citado Acórdão, tornando
definitiva esta decisão administrativa.
Dito isto, temos que as estimativas de março e abril foram compensadas
conforme as informações constantes nas DCTF de fls. 1738/1739 apresentadas pelo
contribuinte.
Já a estimativa compensada de novembro o valor utilizado do recolhimento foi
em virtude de que o contribuinte informou em DCTF, fl. 1744, compensação de R$
867.937,79 referente ao saldo negativo de 1998, enquanto que somente havia
disponível o valor de R$ 436.078,87, conforme se pode observar na tela abaixo,
constante do Auto de Infração e reproduzido à fl. 1717. [...]
O contribuinte afirma, ainda, que o direito creditório já havia sido reconhecido
administrativamente, e que parte deste valor não poderia ter sido aproveitado em
compensação.
Isto porque que o pedido de compensação teria sido solicitado em 2005 e o
prazo teria se extinguido em 2003 em função do entendimento, à época dos fatos, que
o prazo para pedir restituição de pagamento indevido seria de cinco anos contados da
data do pagamento.
No entanto, não consta dos autos nenhuma decisão administrativa reconhecendo
o direito creditório em questão. A utilização do Darf em questão foi discriminada no
Auto de Infração lavrado nos autos do processo n° 19647.010438/2004-61.
De acordo com o art. 373, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o
Código de Processo Civil (CPC), é ônus do contribuinte apresentar as provas
constitutivas de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Assim termos que o recolhimento efetuado em 31/03/1999 no valor de R$
1.612.000,00 foi completamente utilizado na apuração do saldo negativo de 1999.
Sendo que parte para pagamento das estimativas de março e abril daquele ano,
conforme informação do contribuinte em DCTF e o valor restante utilizado em
procedimento fiscal, com decisão administrativamente definitiva, para pagamento
estimativa de novembro do mesmo ano, uma vez que ficou constatada a insuficiência
do saldo negativo de 1998 para compensa-la.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728629/2017-72

Sendo assim voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.371, de 19.06.2020,
e-fls. 1872-1879, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitas e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1919
DF CARF MF
Original